Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos sobre a impugnação do SINDIRETA de ID: 27822999 (credores ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CLEMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, JULIANNE DE CASTRO PINTO, MARILENE MARQUES DE SOUSA e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO). Depois, prestados os esclarecimentos pela Contadoria, digam às partes, bem ainda quanto ao ofício da COORPRE de ID: 23051492. Ao SINDIRETA, quanto aos comprovantes de depósitos judiciais de ID: 28212306. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador